Tribunal: TJSP
Processo: 2010964-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bloqueio de Matrícula
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide – Ainda que firmado contrato de compra e venda anterior com a agravante, o instrumento não foi registrado na matrícula do imóvel, de modo que, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245, §1o, do Código Civil e art. 172 da Lei de Registros Públicos, não houve efetiva transferência da propriedade, de maneira que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide – Ainda que firmado contrato de compra e venda anterior com a agravante, o instrumento não foi registrado na matrícula do imóvel, de modo que, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245, §1o, do Código Civil e art. 172 da Lei de Registros Públicos, não houve efetiva transferência da propriedade, de maneira que a verificação do direito pleiteado pela autora demanda dilação probatória, em respeito a eventual boa-fé do adquirente registral - O juiz somente concede a tutela de urgência se convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela cautelar – Recurso desprovido.